Tribunal: TJPA
Processo: 0803832-89.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803832-89.2021.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO BOMBANA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação civil pública, após anulação anterior de sentença de procedência, com determinação expressa de retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, diante do reconhecimento de julgamento antecipado indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação civil pública, proferida sem a reabertura da fase instrutória previamente determinada pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal já havia reconhecido a nulidade do julgamento antecipado anterior e determinado o retorno dos autos para produção de provas requeridas pelas partes.

4.

O juízo de origem deixa de cumprir a determinação de reabertura da instrução probatória, proferindo nova sentença de improcedência.

5.

A ausência de instrução probatória configura vício de procedimento, independentemente do resultado da nova sentença, por comprometer o contraditório e a ampla defesa.

6.

A supressão da fase instrutória prejudica ambas as partes e compromete a higidez do processo, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pela Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou improcedente o pedido formulado na ação civil pública ambiental ajuizada em desfavor de ANTONIO BOMBANA NETO, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Logo, verifica-se que o conjunto probatório não permite a formação de convicção segura quanto à ocorrência do dano ambiental alegado e sua imputação ao requerido. A fragilidade das provas, conjugada com as dúvidas suscitadas pela defesa quanto à consolidação da área, à autoria do suposto dano e à qualidade da vegetação, impede a responsabilização civil pretendida.

O princípio da precaução ambiental, embora fundamental, não pode ser invocado para suprir deficiências probatórias estruturais que comprometam os direitos fundamentais do contraditório e ampla defesa. Assim, a proteção ambiental, valor constitucional de primeira grandeza, deve harmonizar-se com as garantias processuais e a segurança jurídica.

III – DISPOSITIVO
’’’

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Civil Pública. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais, o Ministério defende que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral, que o auto de infração da SEMAS goza de presunção de legitimidade e veracidade, que a exigência de prova pericial adicional viola o princípio da precaução e da efetividade da tutela ambiental, e que é cabível o arbitramento judicial da indenização material, além da condenação por dano moral coletivo ambiental.

Sem contrarrazões

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente ação civil pública.

No caso dar provimento à apelação anterior e anular a sentença de procedência, ficou consignado, de forma inequívoca, que os autos deveriam retornar à 1ª instância para regular processamento, com oportunização da produção das provas requeridas pelas partes. Referida determinação decorreu do reconhecimento de que o julgamento antecipado havia sido indevido, porquanto o réu, embora revel, havia formulado expresso requerimento de produção de provas.

A instrução processual, portanto, era etapa a ser observada, conforme expressamente determinado. A circunstância de a nova sentença haver julgado improcedente o pedido — em vez de procedente, como na decisão anterior — não afasta a nulidade, porquanto o problema não reside no resultado do julgamento, mas na supressão indevida da fase de instrução probatória, que prejudica ambas as partes e compromete a higidez do processo.

No caso concreto, a instrução probatória reveste-se de especial relevância, considerando que a controvérsia envolve: a qualificação da área como rural consolidada com ocupação anterior a julho de 2008; a natureza primária ou secundária da vegetação suprimida; a temporalidade do evento de supressão; a extensão real do dano; e a autoria do fato imputado ao réu.

Nesse contexto, a nova sentença, ao resolver o mérito com base exclusivamente no acervo documental já existente, incorreu em vício de procedimento que impõe sua anulação, com determinação de retorno dos autos para que o juízo de origem proceda à abertura da fase instrutória.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
, para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas para que proceda ao regular processamento do feito, com abertura da fase de instrução probatória e oportunização da produção das provas requeridas.

Em caso de eventual interposição de Agravo Interno, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

Alerta-se, igualmente, que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.C.

Belém/PA,

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora

Relatora

Belém, 29/04/2026